Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA DE PARDOS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o laudo pericial, a autora/apelada possui características fenotípicas que a enquadram na classificação de pessoa parda, de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos pelo Edital do concurso e pelo entendimento geral sobre a definição de "pessoa parda" no Brasil. Assim, a autora deve ser considerada como tal e estar dentro do escopo do sistema de cotas, de acordo com a legislação vigente.
2. A resposta da comissão do concurso para a reprovação da candidata foi genérica, sem qualquer individualização de suas características físicas que a impediam de ser classificada como pessoa parda. Desse modo, o vício na motivação do ato em desconformidade com o Edital autoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário, uma vez que representa a nulidade do ato, por vício de forma.

3. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.